Tribunal: TJDFT
Processo: 0736869-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736869-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA RECORRIDOS: MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA, BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ANULAÇÃO DE ACORDO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO DEVIDOS. Nos termos do artigo 674, do Código de Processo Civil, somente pode opor embargos de terceiro aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Os embargos de terceiro não são a via adequada para buscar a anulação de acordo firmado entre as partes ou impedir a extinção da execução, ainda que o embargante possua penhora no rosto dos autos. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de citação dos embargados/apelados para a apresentação de contestação e contrarrazões, pois tal apresentação não lhes era compulsória. Sendo espontânea, por conseguinte, a resposta apresentada, não se mostra cabível a condenação em honorários sucumbenciais. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.010, incisos II e III, do CPC, asseverando que o recurso de apelação interposto pela recorrida MRA1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. não merecia ser conhecido, pois não rebateu fundamento crucial da sentença, no sentido da inadequação dos embargos de terceiro. Afirma, assim, ofensa ao efeito devolutivo; c) artigo 85 do CPC, defendendo ser cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese, uma vez existentes a citação e as contrarrazões de apelação. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ a título argumentativo, em abono à sua tese; d) artigo 1.026 do CPC, asseverando inexistir caráter protelatório no primeiro e único recurso de embargos de declaração. Pede, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sebastião Alves Pereira Neto, OAB/DF 16.467. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 85 e 1.026, ambos do CPC. Com efeito, as matérias estão devidamente prequestionadas e encerram discussão de cunho jurídico infraconstitucional, mostrando-se conveniente a submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sebastião Alves Pereira Neto, OAB/DF 16.467. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012